Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721559-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOETE COUTO DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sanoete Couto da Silva em face da r. decisão (ID 27038301, fls. 43/46) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Unimed Seguros Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica (cirurgia mamária). Alega, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu mais de 38 (trinta e oito) quilos e adquiriu mamas hipertróficas. Aduz que o caso trata de cirurgia reparadora e que, negado o pedido, estará sujeita a “desenvolver, a qualquer momento, dermatite fúngica de repetição de sulco mamário devido à dificuldade de higienizar a região”, o que lhe causa prejuízo à saúde física e psíquica. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada à parte Agravada que custeie os procedimentos indicados pelo médico. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 27068743). Em decisum de ID 27068743, proferido em 6/7/2021, determinei o sobrestamento do feito, devido à decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão do Tema 1069/STJ (ID 52002750), os autos retornaram conclusos para julgamento. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0721509-39.2021.8.07.0001), verifica-se que, em 8/4/2022, foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 120935686, do processo de origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator